Tribunal: TJDFT
Processo: 0745911-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745911-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO JOSE VAILATI AGRAVADO: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela, interposto por MÁRCIO JOSÉ VAILATI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o procedimento comum de n.o 0717831-57.2024.8.07.0018, indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada com concessão da gratuidade de justiça. Ausência de preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por meio da decisão de ID no 65674057. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 215853836 dos autos de no 0717831-57.2024.8.07.0018), na qual o Juízo a quo indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador